Tribunal: TJDFT
Processo: 0754523-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA FINALIDADES DIVERSAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, acolheu em parte a impugnação à penhora apresentada apenas para liberar o valor bloqueado em excesso, mantendo a constrição relativa ao débito exequendo em conta poupança. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a quantia mantida em bloqueio judicial está protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, referente ao depósito de valores até 40 (quarenta) salários mínimos em conta poupança, é mitigada, quando demonstrado o seu desvirtuamento, em face da sua utilização como conta corrente, para movimentação de dinheiro e pagamento de despesas, tal como no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.